Tribunal: TJMT
Processo: 1042744-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042744-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), RENAN RODER MOLINA - CPF: 055.190.241-89 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (IMPETRANTE), CAIO CESAR MATOSO DUTRA - CPF: 072.489.841-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA JOANA DAS NEVES - CPF: 028.283.761-25 (VÍTIMA), RAPHAEL SEVERINO DE OLIVEIRA - CPF: 340.730.388-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado consumado e tentado. Organização criminosa. Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Modus operandi. Periculosidade social. Risco de reiteração. Excesso de prazo. Não configuração. Princípio da razoabilidade. Complexidade do feito. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013), homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea, amparada na gravidade concreta dos fatos e na garantia da ordem pública; e (ii) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a data designada para a audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
de execução sumária no contexto de guerra entre facções criminosas, denotando audácia e desprezo pela vida humana.

4. A periculosidade social do paciente é concreta, reforçada pela tentativa de fuga e apreensão de armas de fogo no momento do flagrante, bem como pelos indícios de integração em organização criminosa armada, o que justifica a segregação para interromper a atuação do grupo e evitar a reiteração delitiva.

5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o risco à ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal diante das circunstâncias fáticas apresentadas.

6. O alegado excesso de prazo não se verifica, pois a marcha processual observa o princípio da razoabilidade. A tramitação é compatível com a complexidade do feito, que envolve múltiplos réus, diversos crimes graves e atuação de organização criminosa, além da carga de trabalho do Juízo, inexistindo desídia estatal que justifique o relaxamento da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1.
A prisão preventiva de integrante de organização criminosa, acusado de homicídio qualificado em contexto de disputa de facções, é legitimada pela garantia da ordem pública, visando interromper a atuação do grupo e evitar a reiteração delitiva. 2. A aferição do excesso de prazo não resulta de simples cálculo aritmético, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e da complexidade da causa, não configurando constrangimento ilegal quando a mora não é atribuível à desídia do Poder Judiciário.
"

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 14, II, 29, e 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 10.826/2003, art. 16; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o..

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no RHC n. 197.732/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no RHC n. 212.961/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 910.098/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Márcio Guimarães Nogueira em favor de
Renan Roder Molina
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1008454-77.2025.8.11.0006.

Relata o impetrante que o paciente responde, em tese, pelos crimes de integrar organização criminosa armada, homicídio qualificado (consumado e tentado) e delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida, por fatos supostamente ocorridos em 14/08/2025, tendo a prisão preventiva sido decretada em 15/08/2025, após representação da autoridade policial, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Sustenta que há excesso de prazo na formação da culpa, pois a audiência de instrução somente foi designada para 03/02/2026. Alega, ainda, que o decreto prisional teria se limitado a invocar a gravidade abstrata dos delitos, sem demonstrar elementos concretos que justificassem o risco à ordem pública.

Com base nessas razões, pugna pela concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para revogar a prisão preventiva imposta, substituindo-a por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Seguiu-se à apreciação da liminar, a qual foi indeferida (Id.
332944398 - Pág. 5
).

As informações de praxe foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id.
334732350 - Pág. 5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela
extinção do feito sem análise do mérito
, em razão da ausência de prova pré-constituída e, na hipótese de conhecimento, pela
denegação da ordem requerida
, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS – PRELIMINAR PGJ – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGAL – PELO NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM RAZÃO DO SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INADMISSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, EM CASO DE CONHECIMENTO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA”.
ID.
335271355 - Pág. 8

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, cumpre consignar que o presente
writ
se encontra deficientemente instruído, uma vez que não foram juntadas peças essenciais à verificação da alegada ilegalidade, tais como o decreto de prisão preventiva, o boletim de ocorrência, o eventual auto de prisão em flagrante, bem como a integralidade das decisões subsequentes que tenham apreciado pedidos de revogação da custódia cautelar.

Ressalte-se que, em sede de
habeas corpus
, o ônus de demonstrar, de forma pré-constituída, a existência do alegado constrangimento ilegal recai integralmente sobre a impetrante. É indispensável, portanto, que a petição inicial seja devidamente acompanhada de todos os documentos necessários à comprovação das assertivas deduzidas, sob pena de inviabilizar a análise adequada da matéria por esta instância revisora.

Por outro lado, sendo os autos 100% digital, em consulta sistema PJE na origem, verifica-se que o paciente, juntamente com outros corréus, integra organização criminosa armada denominada
Comando Vermelho – CV
, a qual mantém confronto com o
Primeiro Comando da Capital – PCC
pela disputa do tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Cáceres/MT.

Nesse cenário, a residência das vítimas — conhecida como “Boca do Rafael” — já vinha sendo alvo de ameaças, o que teria motivado a ordem emanada da facção para sua execução.

Conforme narrado na inicial acusatória, o paciente e os demais denunciados, de forma coordenada e com divisão de tarefas, invadiram a residência de Raphael Severino de Oliveira durante a madrugada, ocasião em que passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo. Raphael foi alvejado, mas sobreviveu em razão do pronto atendimento, ao passo que sua esposa, Patrícia Joana das Neves, foi atingida múltiplas vezes, vindo a óbito no local.

Após a empreitada delitiva, os executores fugiram em um veículo Astra prata, posteriormente identificado pela guarnição da Polícia Militar, que iniciou perseguição. Os ocupantes abandonaram o veículo e tentaram escapar por terrenos baldios, sendo o paciente e o corréu Caio localizados e presos em posse de munições e armas de fogo.

Diante desses fatos, o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 (fato 1); 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (fato 2); 121, § 2o, I e IV, do Código Penal (fato 3); e art. 16 da Lei 10.826/03 (fato 4), todos na forma do art. 29 do Código Penal.

Por oportuno, segue fragmento da decisão do Juízo singular que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, registrando que:

“(...)No tocante ao periculum libertatis, nota-se a gravidade em concreto do delito supostamente perpetrado pelos custodiados, de modo que a ordem pública deve ser preservada,
na medida em que foram presos, após, supostamente, praticarem o crime de homicídio consumado contra a vítima Patrícia Joana das Neves e homicídio tentado contra a vítima Raphael Severino de Oliveira que foi socorrida ao Hospital Regional de Cáceres/MT para ser submetida a cuidados médicos.

Nota-se, ainda, que após a suposta prática delitiva, em rondas no Bairro Vila Irene, a guarnição policial se deparou com o veículo GM/Astra, placa DSZ-9062, em alta velocidade, cujo condutor supostamente desobedeceu às ordens de parada, iniciando-se acompanhamento tático, sendo solicitado apoio de outras viaturas para cerco. Durante a fuga, três indivíduos abandonaram o veículo em movimento, armados, adentrando em terreno baldio, onde dois foram detidos com pistolas municiadas, aparelhos celulares e munições. No interior do veículo e no local, foram localizados outros carregadores, armas e objetos.

Vejamos o teor do depoimento do Subtenente da Polícia Militar, Mário José de Abreu, constante do Id. 204487991, que foi ratificado pelo Policial Militar Edson Cândido Canto Martins no Id. 204487992: (...).

Importa salientar que a vítima do suposto crime de homicídio tentado foi encaminhada ao Hospital Regional e, após alta médica, não compareceu à Delegacia de Polícia para prestar sua declaração sobre o fato, razão pela qual restou prejudicada a sua oitiva. Nota-se ainda dos autos que há indícios suficientes de materialidade e autoria quanto à suposta participação dos autuados na suposta prática dos crimes de homicídios consumado e tentado a eles imputados. Em relação ao periculum libertatis, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública. (...).

Embora os autuados CAIO e RENAN não possuam registros criminais, extrai-se de suas qualificações dos perfis de indivíduos constantes dos Id. 204488009 e 204487999, que ambos pertencem à organização criminosa Comando Vermelho. Assim sendo, o suposto envolvimento dos acusados com o crime organizado, tendo supostamente participado de forma ativa da suposta execução dos delitos pelos quais foram autuados em flagrante, de modo que suas liberdades representam risco concreto de instigação à suposta prática de novos crimes em nome da organização criminosa. Assim, colocar os acusados em liberdade nestas condições seria dar descrédito à Justiça, bem como incentivar a continuidade de delitos desta espécie. Verifica-se que a forma como agiram os acusados recomenda-se o cárcere preventivo, para o acautelamento da incolumidade social.

Tais condutas demonstram extrema ousadia e grande desvalor às regras mínimas de convívio social, o que recomenda, ou melhor, impõe o cárcere preventivo. Assim, a gravidade concreta das infrações penais traduz fundamento bastante, de modo a justificar a medida extrema, para o acautelamento da ordem pública. (...).

A prisão dos acusados é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral dos crimes praticados, pois, além da repercussão social de crimes dessa natureza, ou seja, a princípio no âmbito de facção criminosa, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte dos réus, o que se soma à periculosidade deles. (...).

DEFIRO o pedido formulado pela d. Autoridade Policial, RATIFICADO pelo Ministério Público nesta ocasião e DECRETO a prisão preventiva de CAIO CÉSAR MATOSO DUTRA e RENAN RODER MOLINA, qualificados nos autos, devendo ser expedido mandado de prisão no sistema BNMP 3.0, em desfavor deles.” Extraído do sistema Pje na origem.

Com efeito, ao contrário do alegado na inicial, não vejo razões para acolher o
pedido de revogação da prisão preventiva
.

A análise conjugada da decisão impugnada e da denúncia revela que o decreto prisional encontra-se idoneamente fundamentado na garantia da ordem pública, ancorado na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agente.

No caso em tela, os autos indicam que o Paciente integra,
em tese, organização criminosa e teria participado diretamente da execução de membros de facção rival, no contexto da disputa violenta pelo controle do tráfico em Cáceres/MT.
Trata-se de imputação de duplo homicídio qualificado (um consumado e outro tentado), cujo
modus operandi
— típico de "acerto de contas" — denota audácia e desprezo pela vida humana, justificando a segregação para interromper a atuação do grupo criminoso.

Outrossim, a necessidade da medida é corroborada pelas circunstâncias da prisão em flagrante. O fato de o Paciente ter sido detido após tentar evadir-se por terrenos baldios, portando armas de fogo e munições, é indicativo claro de sua periculosidade concreta e da habitualidade na conduta ilícita.

Tal cenário evidencia o risco de reiteração delitiva, tornando a manutenção da custódia imprescindível para o resguardo do meio social.

Nessa direção, registro jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)3
. No caso, verifica-se a gravidade concreta do delito - homicídio planejado, praticado mediante paga, por adolescentes, através de líderes da facção, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar do agravante.

4. No mais "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades" (AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

5. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, há indícios concretos de que o agravante seja integrante de facção criminosa especializada em tráfico de drogas e outros crimes, sendo ele responsável pela movimentação financeira, o que caracteriza seu papel de destaque no grupo criminoso. (...) (AgRg no RHC n. 212.961/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Ademais,
"conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)"
(AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto ao alegado excesso de prazo — em razão da audiência de instrução ter sido designada para 03/02/2026 —, o argumento não merece acolhimento.

É entendimento consolidado nos Tribunais que os prazos processuais não são absolutos e não resultam de simples cálculo aritmético, devendo ser analisados com base no Princípio da Razoabilidade. O caso em questão é complexo, envolvendo múltiplos réus, diversas imputações e indícios de organização criminosa. Tais circunstâncias exigem, naturalmente, maior tempo para o andamento do processo, o que justifica a data agendada.

Além disso, conforme informado pela autoridade coatora, não há qualquer descaso ou desídia na condução do feito. A demora decorre da pauta congestionada do Juízo, que prioriza outros réus presos e sessões do Júri, somada à proximidade do recesso forense, o que impediu o agendamento para data anterior.

Por fim, observa-se que o Paciente está preso
há menos de 04 (quatro) meses,
tempo que se mantém dentro da legalidade e da proporcionalidade, especialmente diante da gravidade dos fatos.

Assim, não havendo ilegalidade a ser sanada, a manutenção da prisão é necessária.

Com tais considerações, conheço do
habeas corpus
e em parcial consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a ordem pleiteada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025